Tribunal: STM
Processo: 7000537-15.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ALEGADA PELA PGJM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. DECISÃO DO COMANDANTE DO NAVIO-PATRULHA OCEÂNICO. PROIBIÇÃO DE EMBARQUE DO AGRAVANTE NO NAVIO ENQUANTO EM VIAGEM NO MAR. PEDIDO DO AGRAVANTE DE ESCLARECIMENTOS QUANTO AOS EFEITOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INDEFERIMENTO PELO RELATOR. MATÉRIA DE CUNHO EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVO. AGRAVO REJEITADO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A publicação da decisão no Dje substitui todos os outros meios de publicação oficial, para quaisquer efeitos legais. No período de 2 a 31 julho de cada ano, os Ministros deste Tribunal gozam de férias coletivas, nos termos do contido no § 1° do art. 1º da Resolução nº 311, de 21 de junho de 2022, e, apesar de existir expediente externo no Tribunal nesse interregno, os prazos processuais não correm durante tal período, por força do disposto no art. 57 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM). Não se trata, aqui, da aplicação do disposto no art. 798 do Código de Processo Penal comum, o qual aduz que os prazos processuais não se interrompem por férias, pois o art. 57 do RISTM trata da suspensão dos prazos processuais durante as férias, período no qual eles não são computados, retomando sua contagem no próximo dia útil. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
2. No âmbito processual penal militar, pouco importa, para fins de administração da Justiça, se o militar pode, ou não, embarcar em navios da Marinha do Brasil, dada a própria natureza desse meio militar naval, desde que o acusado se faça presente nos pretórios castrenses, quando intimado. O modus operandi do exercício das atividades laborativas nas Organizações Militares é matéria de cunho eminentemente administrativo e de responsabilidade da respectiva Força, não estando no âmbito da jurisdição desta Justiça Especializada a competência para rever ato administrativo formal de autoridade militar em matéria de gestão de pessoal, posto que sua competência se restringe ao processo e julgamento dos crimes militares, nos termos do contido no art. 124 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Inteiro teor:
28/03/2023, 17:38
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721679345264245233792844989741&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/03/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000537-15.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: NICOLAS PINHEIRO DE LIMA
ADVOGADO(A): FERNANDA BAPTISTA PINTO (OAB RJ99433)
ADVOGADO(A): FABIO SANDER ROCHA DE SOUSA (OAB RJ240410)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO, ARGUIDA PELA PROCURADORIA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
CONHECER E REJEITAR O PRESENTE AGRAVO INTERNO, PARA MANTER
INALTERADA A DECISÃO RECORRIDA. PRESIDÊNCIA DOS MINISTROS
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES ATÉ 16/3/2023 E FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO A PARTIR DE 16/3/2023. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

28/03/2023, 17:38
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721679345264245233792844989741&evento=72167...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

28/03/2023, 17:38
:: 40001350016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb0e4bd660899c46...
1/9
AGRAVO INTERNO Nº 7000537-15.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
AGRAVANTE: NICOLAS PINHEIRO DE LIMA
ADVOGADO(A): FERNANDA BAPTISTA PINTO (OAB RJ99433)
ADVOGADO(A): FABIO SANDER ROCHA DE SOUSA (OAB RJ240410)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
ALEGADA
PELA
PGJM.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. DECISÃO DO COMANDANTE DO NAVIO-
PATRULHA OCEÂNICO. PROIBIÇÃO DE EMBARQUE DO
AGRAVANTE NO NAVIO ENQUANTO EM VIAGEM NO MAR.
PEDIDO DO AGRAVANTE DE ESCLARECIMENTOS QUANTO
AOS
EFEITOS
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
INDEFERIMENTO PELO RELATOR. MATÉRIA DE CUNHO
EMINENTEMENTE
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REJEITADO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. A publicação da decisão no Dje substitui todos os outros meios
de publicação oficial, para quaisquer efeitos legais. No período de 2 a
31 julho de cada ano, os Ministros deste Tribunal gozam de férias
coletivas, nos termos do contido no § 1° do art. 1º da Resolução nº
311, de 21 de junho de 2022, e, apesar de existir expediente externo no
Tribunal nesse interregno, os prazos processuais não correm durante
tal período, por força do disposto no art. 57 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM). Não se trata, aqui, da aplicação do
disposto no art. 798 do Código de Processo Penal comum, o qual aduz
que os prazos processuais não se interrompem por férias, pois o art. 57
do RISTM trata da suspensão dos prazos processuais durante as férias,
período no qual eles não são computados, retomando sua contagem no
próximo dia útil. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade.
2. No âmbito processual penal militar, pouco importa, para fins de
administração da Justiça, se o militar pode, ou não, embarcar em
navios da Marinha do Brasil, dada a própria natureza desse meio
militar naval, desde que o acusado se faça presente nos pretórios
castrenses, quando intimado. O modus operandi do exercício das
atividades laborativas nas Organizações Militares é matéria de cunho
eminentemente administrativo e de responsabilidade da respectiva
Força, não estando no âmbito da jurisdição desta Justiça Especializada
7000537-15.2022.7.00.0000
40001350016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 17:38
:: 40001350016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb0e4bd660899c46...
2/9
a competência para rever ato administrativo formal de autoridade
militar em matéria de gestão de pessoal, posto que sua competência se
restringe ao processo e julgamento dos crimes militares, nos termos do
contido no art. 124 da Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência dos
Ministros Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, até 16/3/2023, e Ten Brig
Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, a partir de 16/3/2023, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a
preliminar de intempestividade do recurso, arguida pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, e, no mérito, por unanimidade, em conhecer e rejeitar o presente
Agravo Interno, para manter inalterada a decisão recorrida.
Brasília, 13 de março de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo CB NICOLAS PINHEIRO
DE LIMA, contra decisão monocrática desse Relator, proferida nos autos da
Apelação Criminal nº 7000680-38.2021.7.00.0000, que indeferiu o “pedido de
esclarecimentos” formulado por sua Defesa, quanto aos efeitos da sentença
condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), tendo em vista a decisão, superveniente, do seu Comandante de não
permitir seu embarque no Navio-Patrulha Oceânico, enquanto ele estivesse
participando de qualquer missão no mar, para que, assim, o referido militar não se
afastasse do Juízo que o condenou.
Ressalta-se que, em 23/6/2022, o Plenário do Superior Tribunal
Militar, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação
interposto pelo ora Agravante, para manter, na íntegra, a Sentença condenatória
recorrida, que o condenou, como incurso no art. 346 do Código Penal Militar
(CPM), à 2 (dois) anos de reclusão, convertida em pena de prisão, a teor do art. 59
do CPM, com direito ao benefício da suspensão condicional da pena, pelo prazo de
7000537-15.2022.7.00.0000
40001350016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 17:38
:: 40001350016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb0e4bd660899c46...
3/9
2 (dois) anos, sob as condições contidas no art. 626 do Código de Processo Penal
Militar (CPPM), além do comparecimento trimestral em Juízo (Apelação, Evento
48).
A decisão, ora recorrida, publicada no Dje nº 109/2022, segunda-feira,
4 de julho de 2022 (Apelação, Evento 56), encontra-se assim fundamentada, in
verbis:
“[...] Trata-se de petição apresentada pela Defesa do CB NICOLAS PINHEIRO DE
LIMA, no qual solicita "pedido de ESCLARECIMENTOS, atinente a Sentença do
Juízo de Primeiro grau, prolatada em 16 de agosto de 2021, em relação ao Réu
supracitado, no que tange a seus efeitos e aplicação da pena no caso concreto." A
defesa aduz, em síntese, que:
"(...) em outubro de 2021, o Acusado recebeu ordens de transferência do
Colégio Naval para o Navio Patrulha Oceânica "APA", data superveniente
da Sentença do Juízo de piso. (...) Segundo o entendimento do Comandante, o
RÉU (CABO NICOLAS) não pode participar de qualquer missão no mar no
Navio que está embarcado, para não se afastar do Juízo que o condenou, ou
se o fizer, deverá ter autorização da Justiça Militar da União, conduta com
fundamentação no Art. 625, CPPM, ainda que no caso concreto a Decisão
tenha sido Apelada, Data Maxima Vênia, a condição imposta é totalmente
INCONSTITUCIONAL. O Réu segundo o entendimento desse Oficial,
somente poderá exercer suas atividades laborativas enquanto o Navio estiver
na Base Naval, inclusive emitiu um Documento Administrativo, que a Defesa
Técnica junta nos autos, que em verdade antecipa os efeitos de parte da
Pena, o que é vedado pela Magna Carta. Diante do exposto, Requer de forma
subsidiária, nos termos do Art. 357, §1º, CPC: a) Seja esclarecido se por
completo ou alguma parte da Pena imposta ao Réu (CABO NICOLAS) na
Sentença, em sede de Juízo de primeiro grau, será cumprida mesmo com o
Status quo do Processo atual estando em fase de Apelação com V. Exª como
RELATOR; b) Seja a Decisão de V. Ex.ª encaminhada por Ofício ao
GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL DO SUDESTE, a fim de corrigir o
equívoco Constitucional daquela Autoridade Administrativa, deixando claro
que Réu não encontra se em Liberdade Condicional, saneando sua Condição,
ajustada para exercer suas atividades laborativas normalmente, enquanto
aguarda o julgamento da persecução Penal, no EGRÉGIO TRIBUNAL
SUPERIOR MILITAR, com fulcro no Art. 5º, inciso LVII, CRFB/88, que
disciplina que "aos litigantes, em processo Judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados que ninguém será considerado culpado
até o trânsito em julgado de Sentença Penal Condenatória".
Verifica-se que o pedido formulado se refere aos possíveis efeitos da sentença penal
condenatória no âmbito da Administração Naval que, em tese, por questões de
administração de pessoal, não permite que o militar sub judice embarque em navios
da Esquadra.
O CPPM, em seu art. 392, ao tratar do processo ordinário, estabelece a proibição
de transferência ou remoção de militar, que responda a processo na Justiça Militar
da União, "para fora da sede da Auditoria, até a sentença final", de modo que o
7000537-15.2022.7.00.0000
40001350016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 17:38
:: 40001350016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb0e4bd660899c46...
4/9
acusado permaneça à disposição da Justiça, considerando que a mobilidade
geográfica é um atributo inerente à profissão militar, o que poderia prejudicar a
administração da justiça, o regular andamento e a duração razoável do processo, in
verbis:
Proibição de transferência ou remoção
Art. 392. O acusado ficará à disposição exclusiva da Justiça Militar, não
podendo ser transferido ou removido para fora da sede da Auditoria, até a
sentença final, salvo motivo relevante que será apreciado pelo auditor, após
comunicação da autoridade militar, ou a requerimento do acusado, se civil.
O termo "sentença final" há que ser entendido em sua acepção ampla, até o
"trânsito em julgado de sentença penal condenatória", a luz do disposto no art. 5º,
inciso LVII da Constituição da República.
A norma regulamentar alegada como impeditiva do embarque do Apelado em
navios da Marinha do Brasil (Item 1.3.12 da DGPM-315), referenciada na
fundamentação constante no Evento 18, "2-ANEXO", é ato administrativo formal e
discricionário da Administração, não se tratando, no caso, de antecipação de
execução penal e sim de ato de gestão de pessoal, matéria estranha à competência
da Justiça Militar da União.
Ante o exposto, indefiro o pedido de "esclarecimentos" formulado pela Defesa do
CB NICOLAS PINHEIRO DE LIMA. [...]”
Em 14/8/2022, a Defesa do CB NICOLAS PINHEIRO DE LIMA
interpôs o presente recurso de Agravo Interno, sustentando, em síntese, que a
decisão do Comandante de não permitir ao Agravante embarcar em seu navio,
enquanto esse estivesse em viagem no mar, se constitui em verdadeira antecipação
da sentença penal condenatória e que a decisão desse Relator, que indeferiu o
“pedido de esclarecimentos”, não estaria “em consonância com Lei, principalmente
com a Lei Maior da República” (Apelação, Evento 61).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em
contrarrazões da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, manifestou-se pelo não conhecimento do
presente recurso, diante de sua flagrante intempestividade e pelo fato de a matéria
nele discutida ser de cunho administrativo, refugindo por completo à seara
processual penal, como bem ressaltado na decisão atacada.
É o Relatório.
VOTO
DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ALEGADA PELA PGJM
7000537-15.2022.7.00.0000
40001350016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 17:38
:: 40001350016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb0e4bd660899c46...
5/9
Em contrarrazões, a PGJM se manifestou pelo não conhecimento do
presente recurso, diante de sua flagrante intempestividade, sustentando, em síntese,
que a intimação da decisão recorrida aconteceu em 1º/7/2022 e, transcorrido o
recesso forense, a interposição do recurso ocorreu em 14/8/2022 (Apelação, Evento
61), sendo que, no processo penal, conforme pacífica orientação, o prazo para
interposição de Agravo não segue a regra do NCPC, sendo, pois, de 5 dias.
Compulsando os autos, verifica-se que, em 1º/07/2022 foi procedida a
intimação eletrônica ao Agravante do inteiro teor da decisão recorrida (Apelação,
Evento 54).
Não obstante a intimação eletrônica do Agravante, foi procedida a
publicação da decisão recorrida no Dje nº 109/2022, de 4/7/2022, segunda-feira
(Apelação, Evento 56).
Considerando que a publicação da decisão no Dje substitui todos os
outros meios de publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, temos que o termo
inicial da contagem do prazo recursal se deu em 5/7/2022, terça-feira.
Ocorre que, no período de 2 a 31 julho de cada ano, os Ministros deste
Tribunal gozam de férias coletivas, nos termos do contido no § 1° do art. 1º da
Resolução nº 311, de 21 de junho de 2022, e, apesar de existir expediente externo no
Tribunal nesse interregno, os prazos processuais não correm durante tal período, por
força do disposto no art. 57 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM), in verbis:
Art. 57. Não correm os prazos nos períodos de recesso e durante as férias, salvo as
hipóteses previstas em lei e no Regimento.
Parágrafo único. Também não correm os prazos havendo obstáculo judicial ou
motivo de força maior comprovado, reconhecido pelo Tribunal.
No caso, como as férias coletivas terminaram em 31/7/2022, em um
domingo, o prazo inicial para a contagem do prazo recursal deve-se dar no primeiro
dia útil subsequente ao término das férias, ou seja, em 1º/8/2002, segunda-feira.
Considerando que é de 15 (quinze) dias o prazo de interposição do
Agravo Interno, nos termos do contido no art. 123, § 1º, do RISTM, o termo final
para a interposição do recurso se deu em 15/08/2022, in verbis:
Art. 123. Cabe Agravo Interno:
[...]
7000537-15.2022.7.00.0000
40001350016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 17:38
:: 40001350016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb0e4bd660899c46...
6/9
§ 1º Será de quinze dias, contados da intimação, o prazo de interposição do Agravo
Interno. Após registro eletrônico, será submetido ao relator ou ao Presidente,
conforme o caso. Nas hipóteses dos incisos I e III, o prolator da decisão agravada
ouvirá a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, que se manifestará no prazo de
cinco dias. Na incidência dos incisos II e IV, as partes terão o prazo de quinze dias
para contra-arrazoar o Agravo interposto.
Tendo em vista que o presente recurso foi interposto em 14/8/2022,
dentro do prazo Regimental, há de ser rejeitada a preliminar arguida pela PGJM.
Ressalto, ainda, não se tratar, aqui, da aplicação do disposto no art. 798
do Código de Processo Penal comum, o qual aduz que os prazos processuais não se
interrompem por férias, pois o art. 57 do RISTM trata da suspensão dos prazos
processuais durante as férias, período no qual eles não são computados, retomando
sua contagem no próximo dia útil.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de intempestividade do recurso
arguida pelo PGJM.

MÉRITO
A PGJM aduz, em suas contrarrazões, ainda, que o Agravo também
não merece ser admitido, uma vez que Apelação foi conhecida e teve seu
provimento negado, bem como pelo fato de a matéria ser de cunho administrativo,
refugindo por completo à seara processual penal, como bem ressaltado na decisão
atacada.
Por considerar que a referida alegação se confunde com o próprio
mérito do Agravo Interno, deixo de apreciar as referidas alegações em preliminar.
Feitas estas considerações, reputo que o Recurso é tempestivo e,
estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
O Agravante, no curso do julgamento da Apelação, apresentou "pedido
de esclarecimentos” quanto aos efeitos da sentença proferida pelo Juízo de Primeiro
grau, aduzindo, em síntese, que:
"[...] em outubro de 2021, o acusado recebeu ordens de transferência do colégio
naval para o navio patrulha oceânica "apa", data superveniente da sentença do
juízo de piso. [...] segundo o entendimento do comandante, o réu (cabo nicolas) não
pode participar de qualquer missão no mar no navio que está embarcado, para não
se afastar do juízo que o condenou, ou se o fizer, deverá ter autorização da justiça
militar da união, conduta com fundamentação no art. 625, cppm, ainda que no caso
concreto a decisão tenha sido apelada, data maxima vênia, a condição imposta é
totalmente inconstitucional. o réu segundo o entendimento desse oficial, somente
7000537-15.2022.7.00.0000
40001350016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 17:38
:: 40001350016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb0e4bd660899c46...
7/9
poderá exercer suas atividades laborativas enquanto o navio estiver na base naval,
inclusive emitiu um documento administrativo, que a defesa técnica junta nos autos,
que em verdade antecipa os efeitos de parte da pena, o que é vedado pela magna
carta. diante do exposto, requer de forma subsidiária, nos termos do art. 357, §1º,
cpc: a) seja esclarecido se por completo ou alguma parte da pena imposta ao réu
(cabo nicolas) na sentença, em sede de juízo de primeiro grau, será cumprida
mesmo com o status quo do processo atual estando em fase de apelação com v. exª
como relator; b) seja a decisão de v. ex.ª encaminhada por ofício ao grupamento de
patrulha naval do sudeste, a fim de corrigir o equívoco constitucional daquela
autoridade administrativa, deixando claro que réu não encontra se em liberdade
condicional, saneando sua condição, ajustada para exercer suas atividades
laborativas normalmente, enquanto aguarda o julgamento da persecução penal, no
egrégio tribunal superior militar, com fulcro no art. 5º, inciso lvii, crfb/88, que
disciplina que "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados que ninguém será considerado culpado até o
trânsito em julgado de sentença penal condenatória".
Ao apreciar o requerimento formulado, indeferi o “pedido de
esclarecimentos” pelas razões expostas em minha decisão ora recorrida, que
mantenho integralmente pelos seus próprios jurídicos fundamentos, in verbis:
“[...] Verifica-se que o pedido formulado se refere aos possíveis efeitos da sentença
penal condenatória no âmbito da Administração Naval que, em tese, por questões
de administração de pessoal, não permite que o militar sub judice embarque em
navios da Esquadra.
O CPPM, em seu art. 392, ao tratar do processo ordinário, estabelece a proibição
de transferência ou remoção de militar, que responda a processo na Justiça Militar
da União, "para fora da sede da Auditoria, até a sentença final", de modo que o
acusado permaneça à disposição da Justiça, considerando que a mobilidade
geográfica é um atributo inerente à profissão militar, o que poderia prejudicar a
administração da justiça, o regular andamento e a duração razoável do processo, in
verbis:
Proibição de transferência ou remoção
Art. 392. O acusado ficará à disposição exclusiva da Justiça Militar, não
podendo ser transferido ou removido para fora da sede da Auditoria, até a
sentença final, salvo motivo relevante que será apreciado pelo auditor, após
comunicação da autoridade militar, ou a requerimento do acusado, se civil.
O termo "sentença final" há que ser entendido em sua acepção ampla, até o
"trânsito em julgado de sentença penal condenatória", a luz do disposto no art. 5º,
inciso LVII da Constituição da República.
A norma regulamentar alegada como impeditiva do embarque do Apelado em
navios da Marinha do Brasil (Item 1.3.12 da DGPM-315), referenciada na
fundamentação constante no Evento 18, "2-ANEXO", é ato administrativo formal e
discricionário da Administração, não se tratando, no caso, de antecipação de
execução penal e sim de ato de gestão de pessoal, matéria estranha à competência
da Justiça Militar da União.
7000537-15.2022.7.00.0000
40001350016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 17:38
:: 40001350016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb0e4bd660899c46...
8/9
Ante o exposto, indefiro o pedido de "esclarecimentos" formulado pela Defesa do
CB NICOLAS PINHEIRO DE LIMA. [...]”
Agora, em grau de recurso, sustenta o Agravante, em síntese, os
mesmos argumentos expostos em seu requerimento de “pedido de esclarecimentos”,
onde aduz que o seu Comandante, ao manter a proibição do seu embarque no navio,
estaria antecipando a pretensão punitiva do Estado, motivando a interposição do
presente Agravo. Por tais razões, requer que se restabeleça os direitos do Réu de ser
considerado inocente até o final do Processo.
Em que pese o Agravante tentar argumentar que a decisão do
Comandante estaria antecipando a sentença penal condenatória, é evidente que a
questão aqui ventilada é de cunho meramente administrativo e não de execução
penal antecipada. Ou seja, o ato administrativo de impedir o embarque no Navio-
Patrulha é prerrogativa do Comandante, enquanto a competência da Justiça Militar
da União cinge-se ao processamento e julgamento dos crimes militares definidos em
lei.
No âmbito do processual penal militar, pouco importa, para fins de
administração da Justiça, se o militar pode, ou não, embarcar em navios da Marinha
do Brasil, dada a própria natureza desse meio militar naval, desde que o acusado se
faça presente nos pretórios castrenses, quando intimado.
O modus operandi do exercício das atividades laborativas nas
Organizações Militares é matéria de cunho eminentemente administrativo e de
responsabilidade da respectiva Força, não estando no âmbito da jurisdição desta
Justiça Especializada a competência para rever ato administrativo formal de
autoridade militar em matéria de gestão de pessoal, posto que sua competência se
restringe ao processo e julgamento dos crimes militares, nos termos do contido no
art. 124 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Ademais, como ainda não ocorreu o trânsito em julgado da Apelação
que deu origem ao presente Agravo Interno, resta mantida a competência desta Corte
e do Relator para apreciar eventuais requerimentos formulados pelas partes, o que
pode ser feito, inclusive, em grau de recurso pendente de julgamento.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de
intempestividade arguida pela PGJM e, no mérito, conhecer e rejeitar o presente
Agravo Interno, para manter inalterada a Decisão recorrida.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350016v3 e
do código CRC 4a9b05c5.
7000537-15.2022.7.00.0000
40001350016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 17:38
:: 40001350016 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bb0e4bd660899c46...
9/9
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 28/3/2023, às 11:37:58
7000537-15.2022.7.00.0000
40001350016 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR